Tribunal: TJDFT
Processo: 0709317-86.2022.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO COLETIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de execução coletiva, rejeitou a alegação de que a execução estaria limitada à lista de beneficiários apresentada pelo Distrito Federal nos embargos à execução, ao fundamento de ausência de comprovação documental específica acerca da exclusão dos exequentes e da inexistência de informação judicial que impedisse o fornecimento dos dados requeridos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorre em omissão ao não acolher a tese de que a execução coletiva se limita à lista de beneficiários apresentada pelo ente público.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, não se prestando ao reexame da matéria já decidida.
4. Considera-se omissa a decisão que deixa de se manifestar sobre ponto relevante ou tese firmada aplicável ao caso, inclusive nas hipóteses do art. 489, § 1o, do CPC.
5. O acórdão embargado enfrenta expressamente a alegação relativa à limitação subjetiva da execução coletiva, ao consignar que a alegação genérica não supre o dever de comprovação documental específica da desistência da ação coletiva para fins de cumprimento individual.
6. Inexiste omissão quando a decisão analisa a matéria controvertida de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte embargante.
7. A insurgência deduzida nos embargos revela intuito de rediscutir questões já solucionadas, hipótese incompatível com as finalidades previstas no art. 1.022 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma expressa e fundamentada a tese relativa à limitação subjetiva da execução coletiva.
2. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão, sendo inviável seu acolhimento quando ausentes omissão, contradição ou obscuridade.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, II, e 489, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: Não há.